Tribunal: TJDFT
Processo: 0745621-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. MEDIDA EXCEPCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em cumprimento de sentença, condenando a parte agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
2. Alegação de utilização de pessoas jurídicas para blindagem patrimonial e frustração da execução, com pedido de inclusão das empresas no polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para acolhimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica; e (ii) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios no incidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC, reforçado pela Lei no 13.874/2019. 5. A mera inexistência de bens penhoráveis, multiplicidade de empresas ou frustração de constrições não autoriza, por si só, a medida excepcional. 6. No caso, não foram apresentados elementos concretos que evidenciem transferência de bens, pagamentos cruzados ou uso reiterado de patrimônio comum, não se justificando a desconsideração inversa. 7. Quanto aos honorários, é cabível a condenação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de procedimento contencioso com definição de sucumbência, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 85, §§ 1o e 11; CPC, arts. 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada: TJ, AgInt no AREsp n. 2.139.331/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 17/3/2025, DJEN 24/3/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.679.434/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 21/9/2020, DJe 28/9/2020; STJ, AgInt no REsp n. 2.198.099/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 15/9/2025, DJEN 18/9/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.930.014/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 3/11/2025, DJEN 7/11/2025.